Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FORNECIMENTO FRALDA GERIÁTRICA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE PREMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou procedente o pedido formulado pela Autora da ação, ora Recorrente, e condenou o Distrito Federal a fornecer-lhe fraldas geriátricas de tamanho G, na quantidade de 05 fraldas/dia (150 fraldas/mês), enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação de conhecimento objetivando obrigação de fazer, alegando que possui 65 anos de idade e sofreu acidente vascular cerebral isquêmico, com sequelas significativas como e demência vascular, além de possuir comorbidades, como tetraparesia espástica e transtorno cognitivo comportamental. Além disso, ela possui incontinência intestinal e urinária, o que gera sofrimento físico e mental, fazendo com que ela necessite de diversos cuidados especiais, entre eles, o tratamento da condição clínica apresentada, no qual foi prescrita por sua médica, o fornecimento de fraldas geriátricas tamanho G, que não estão sendo fornecidas pelo Recorrido desde o mês de outubro de 2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois assistida pela Defensoria Pública e atendidos os requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a rejeição do recurso interposto, com a manutenção da sentença proferida. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 59436789, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo para que o Distrito Federal forneça à Recorrente as fraudas das quais necessita.
4. Em suas razões recursais, a Recorrente alega se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação, por mais que o juiz tenha deferido seu pedido, o fornecimento das fraldas geriátricas deverá ocorrer de acordo com a ordem de prioridade clínica dos pacientes, sem qualquer delimitação de prazo para cumprimento da obrigação, não havendo a definição de nenhum controle temporal em assegurar os cuidados de saúde dos quais ela necessita. Assim, pleiteia o fornecimento as fraudas das quais necessita, no prazo de 10(dez) dias.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos e insumos necessários à promoção da saúde do indivíduo, o que garante uma proteção muito abrangente.
6. No caso, a espera pelo fornecimento das fraldas geriátricas já se estende por mais de cento e oitenta dias (ID. 59151270 - pág. 8), o que prejudica a higiene pessoal da Recorrente, e tendo em vista que restou comprovado que ela é pessoa sem recursos financeiros para adquirir as fraudas, a ausência de fornecimento em questão viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Assim, comprovada a necessidade, e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o Recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que cumpra a obrigação estipulada na sentença, ou seja, que forneça à Recorrente de fraldas geriátricas de tamanho G, na quantidade de 05 fraldas/dia (150 fraldas/mês), enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico, com início no prazo de 30 (trinta) dias.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.